Tribunal: STF
Processo: Rcl 60894
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Anaurilândia Holding Ss Ltda contra decisão proferida pela 5ª Vara do Trabalho de Santos, nos autos do Reclamação Trabalhista nº 0068100-73.2008.5.02.0445, que teria desrespeitado a ordem de sobrestamento nacional determinada no RE nº 1.387.795, vinculado ao Tema nº 1.232 da repercussão geral.



    Anaurilândia Holding Ss Ltda narra que, no feito em referência, a empresa Net Cobranças Ltda foi condenada ao pagamento de verbas trabalhistas devidas a Richard Marques Grecco, bem como que, na fase de execução, foi acolhido o pedido para a inclusão da empresa Acervo Serviços Técnicos Sociedade Civil Ltda (antiga denominação da ora reclamante) sem que tenha participado da fase de conhecimento.



    Afirma, ainda, que a autoridade reclamada indeferiu o pleito de suspensão, sob o fundamento de que se trataria de ato jurídico perfeito, pois sua inclusão no polo passivo da execução teria ocorrido em 2011.



    Aduz que,



     “[c]omo o Juízo nunca esteve integralmente garantido e a Reclamante nunca pôde discutir o mérito da sua inclusão no polo passivo, não há que se falar em ato jurídico perfeito. No máximo seria possível alegar ato jurídico perfeito caso a Reclamante tivesse oposto embargos à execução, e estes tivessem sido julgados e rejeitados com trânsito em julgado.”



    Ressalta que



    “a decisão que deferiu a inclusão da Reclamante no polo passivo da execução, sem participar da fase de conhecimento, sem prova de fraude, de forma automática e arbitrária, por supostamente integrar grupo econômico, nas palavras do Ministro Gilmar Mendes (doc. 10), é incompatível com a Constituição Federal, o que atinge até mesmo atos jurídicos supostamente aperfeiçoado”.



    Requer que seja deferido o pedido liminar para determinar a imediata suspensão da execução trabalhista e, no mérito, a confirmação da providência liminar “até que seja decidido o Tema de Repercussão Geral 1.232 do STF (Leading Case: RE 1387795), ou proferida decisão revogando a decisão de 25.05.2023 (doc. 9)”.



    Pede, ainda, a concessão da justiça gratuita, cujo requerimento foi indeferido em decisão publicada em 10/08/23, tendo a parte comprovado o recolhimento das custas processuais desta reclamatória (e-Doc 36).



    É o relatório. Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico do TRT 2, bem como aos documento apresentados nesta reclamatória, dos quais extraio que, na fase de execução, Richard Marques Grecco, em 03/08/11, teve o seu pleito acolhido para inclusão da Anaurilândia Holding Ss Ltda (Acervo Serviços Técnicos Sociedade Civil Ltda) no polo passivo da execução, ante a existência de formação de grupo econômico com a empresa executada (Net Cobranças). (e-Doc 11).



    A empresa reclamante, nos autos do Processo nº 0068100-73.2008.5.02.0445, requereu o sobrestamento da execução com fulcro na decisão cautelar proferida no representativo da controvérsia do Tema nº 1232 RG (e-Doc 13), tendo a autoridade reclamada assim se manifestado:



    “Id 7ebe97f: nada a deferir, eis que a decisão que determinou a inclusão da empresa Anaurilandia Holding SS Ltda - ME (ACERVO BENS PATRIMONIAIS LTDA ME, está datada de datada de 03.ago.2011, conforme id 4bfbfd0 - Pág. 30, tratando-se, portanto, de ato jurídico perfeito.” (e-Doc 29)



    Assim delineada a moldura fático jurídica subjacente à presente reclamação, entendo que a autoridade reclamada incorreu em afronta a decisão, por mim proferida nos autos do RE nº 1.387.795, em 25/05/23, consubstanciada na determinação de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da repercussão geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma. 



    Não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para suspender a execução do Processo nº 0068100-73.2008.5.02.0445, tão somente em relação a Anaurilândia Holding Ss Ltda, até o julgamento do mérito do RE nº 1.387.795 (Tema nº 1.232 RG).



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente